Tribunal: TJES
Processo: 0013558-23.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0013558-23.2018.8.08.0030

APELANTE/APELAD
O
:

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

A
PELADO/ APELANTE
:

GRACIANO SALVADOR

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
INEXISTE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
ERRO NA
INSTALAÇÃO DE MEDID
OR
DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA INFRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO
DE FORMA
SIMPLES
.
RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
D
O RECURSO DE EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA LTDA.

1. O C
ol
.

STJ
possui entendimento de que
a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão do pedido de reforma.
Preliminar rejeitada.

2.
É
dever da concessionária analisar as condições da instalação e classificar a unidade consumidora de acordo com a necessidade ou atividade exercida. Assim, independentemente da informação do autor sobre suas atividades, a empresa de energia deveria ter perquirido
a

necessidade de
utilização da energia pelo autor para então classificar a instalação,
o que não fez a contento
.

3.
A

concessionária de energia
deixou de observar o
procedimento do
s

artigos 4°, 5°
e 140
da Resolução 414/2010 da ANEEL
para a classificação da unidade consumidora
,
de modo que
deve
ser
apura
d
o do consumo nos meses de agosto, setembro e outubro de 2018 de acordo com a modalidade de consumo correta.

4
.
O
valor arbitrado na Origem não corresponde ao contexto fático do presente caso e é dissonante aos julgados deste Eg. Tribunal em casos análogos,
devendo-se ser minorado para o importe de
R$3.000,00 (três mil reais).

5.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

DO RECURSO DE
GRACIANO SALVADOR

1
.
O § 1º do artigo 1013 do Código de Processo Civil permite ao tribunal o conhecimento de todas as questões, até mesmo aquelas que não foram objeto de manifestação na decisão recorrida, dada a profundidade do efeito devolutivo, que permite a apreciação das matérias de ordem pública.

2. Reconhecida a nulidade da sentença por ser
infra petita,
e estando o processo apto a julgamento, aplica-se a técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC (Teoria da Causa Madura), autorizando este órgão
ad quem

em proceder com o imediato julgamento do ponto faltante.

3. Verificado que já houve pagamento a maior do valor devido, impõe-se a restituição da diferença entre o valor apurado corretamente e o importe quitado.

4
.
Diante da modulação dos efeitos do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542, p
revalece no
caso dos autos
a necessidade de comprovação da má-fé da instituição financeira e, diante disso, ausente a prova desta, imperiosa a restituição de maneira simples do valor pago
a maior
.

6. Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER
e DAR PARCIAL
PROVIMENTO
a ambos recursos
, nos termos do voto da relatora.

Vitória/
ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013558-23.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRACIANO SALVADOR e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR: DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
INEXISTE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
ERRO NA
INSTALAÇÃO DE MEDID
OR
DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA INFRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO
DE FORMA
SIMPLES
.
RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
D
O RECURSO DE EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA LTDA.

1. O C
ol
.

STJ
possui entendimento de que
a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão do pedido de reforma.
Preliminar rejeitada.

2.
É
dever da concessionária analisar as condições da instalação e classificar a unidade consumidora de acordo com a necessidade ou atividade exercida. Assim, independentemente da informação do autor sobre suas atividades, a empresa de energia deveria ter perquirido
a

necessidade de
utilização da energia pelo autor para então classificar a instalação,
o que não fez a contento
.

3.
A

concessionária de energia
deixou de observar o
procedimento do
s

artigos 4°, 5°
e 140
da Resolução 414/2010 da ANEEL
para a classificação da unidade consumidora
,
de modo que
deve
ser
apura
d
o do consumo nos meses de agosto, setembro e outubro de 2018 de acordo com a modalidade de consumo correta.

4
.
O
valor arbitrado na Origem não corresponde ao contexto fático do presente caso e é dissonante aos julgados deste Eg. Tribunal em casos análogos,
devendo-se ser minorado para o importe de
R$3.000,00 (três mil reais).

5.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

DO RECURSO DE
GRACIANO SALVADOR

1
.
O § 1º do artigo 1013 do Código de Processo Civil permite ao tribunal o conhecimento de todas as questões, até mesmo aquelas que não foram objeto de manifestação na decisão recorrida, dada a profundidade do efeito devolutivo, que permite a apreciação das matérias de ordem pública.

2. Reconhecida a nulidade da sentença por ser
infra petita,
e estando o processo apto a julgamento, aplica-se a técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC (Teoria da Causa Madura), autorizando este órgão
ad quem

em proceder com o imediato julgamento do ponto faltante.

3. Verificado que já houve pagamento a maior do valor devido, impõe-se a restituição da diferença entre o valor apurado corretamente e o importe quitado.

4
.
Diante da modulação dos efeitos do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542, p
revalece no
caso dos autos
a necessidade de comprovação da má-fé da instituição financeira e, diante disso, ausente a prova desta, imperiosa a restituição de maneira simples do valor pago
a maior
.

6. Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER
e DAR PARCIAL
PROVIMENTO
a ambos recursos
, nos termos do voto da relatora.

Vitória/
ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento a ambos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0013558-23.2018.8.08.0030

APELANTE/APELAD
O
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

A
PELADO/ APELANTE
:
GRACIANO SALVADOR

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos respectivamente por
EDP
–
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

e
GRACIANO SALVADOR

em face da r. sentença (fls. 203/206), proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares/ES que, nos autos da
Ação
Cível pelo procedimento comum c/c tutela provisória de urgência
, julgou procedente os pedidos autorais.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em contrarrazões a apelada EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. pugnou pelo não conhecimento do recurso, por entender que o recorrente limitou-se a transcrever argumentos utilizados na petição inicial, sem impugnar especificamente a sentença.

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
a reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170243570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022).

Pelo que se vê dos autos, as razões apresentadas pelo apelante atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida, especialmente quanto a inexistência de julgamento de alguns requerimentos incluídos na petição inicial, de modo que não há que se falar em ausência dialeticidade.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso

DO MÉRITO

DO RECURSO DA EDP – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

Em suas razões recursais (fls. 212/228), a apelante sustenta que não há ato ilícito, pois as faturas reclamadas foram revisadas e o procedimento está de acordo com a legislação vigente, inexistindo nexo de causalidade com a suposta lesão alegada, além de não ter a comprovação do dano.

Destaca que a interrupção do fornecimento de energia ocorreu pelo inadimplemento de algumas faturas, o que evidencia o exercício regular do direito.

Alega que a não aplicação do desconto nas faturas de julho a setembro/2018 decorreu da ausência de solicitação, pelo recorrido, de instalação do medidor específico para a área de irrigação.

Aduz que inexiste dano moral indenizável, pois ausente ilícito ou dano, não há ofensa a qualquer direito da personalidade. Em caso de inferimento do pedido, requer a condenação da indenização em patamar inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de vedar o enriquecimento ilícito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da EDP sobre o aumento excessivo do valor das faturas de energia na propriedade rural do apelado de julho a outubro de 2018 em razão da alteração da modalidade de medidor de energia da categoria “irrigante” para “comum”.

É incontroverso nos autos que em junho de 2018 houve alteração da instalação de energia do apelado após realizações de obras em sua propriedade rural. Após a mudança, o consumidor notou alterações em suas contas de energia, oportunidade em que solicitou à empresa de energia elétrica verificação da instalação.

Em outubro de 2018, a concessionária de energia elétrica verificou se tratar de instalação agrícola de irrigação e procedeu com a reclassificação do medidor de energia. No entanto, mesmo havendo solicitação do autor de revisão do consumo faturado indevidamente nos meses de julho a outubro, a concessionária não reviu as faturas impugnadas.

O principal argumento da fornecedora de energia é no sentido de que o consumidor deveria ter informado sobre a classificação da instalação alterada.

No entanto, conforme salientado pelo MM. Juízo de Origem, a instalação do autor já era na classificada como irrigante, conforme documentos juntados aos autos, sendo injustificável a troca para o padrão comum.

Inobstante, a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, vigente à época dos fatos, regulava a classificação da unidade consumidora nos seguintes termos:

Art. 4° A distribuidora deve classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida e a finalidade da utilização da energia elétrica, ressalvadas as exceções previstas nesta Resolução.

Parágrafo único. A distribuidora deve analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa a que o consumidor tiver direito.

Art. 5° A aplicação das tarifas deve observar as classes e subclasses estabelecidas neste artigo.

[...] §4° A classe rural caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora que desenvolva atividade relativa à agropecuária, incluindo o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade, sujeita à comprovação perante a distribuidora, considerando-se as seguintes subclasses:

I – agropecuária rural: localizada na área rural, cujo consumidor desenvolva atividade relativa à agropecuária, incluída a conservação dos produtos agrícolas e o fornecimento para:

[...] b) serviço de bombeamento de água destinada à atividade de irrigação.

Na continuidade dos serviços, a concessionária deve manter o dever de informação sobre classificação a ser utilizada na unidade de consumo. Senão, vejamos:

Art. 140. A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Da leitura das normas regulamentadoras, extrai-se que é dever da concessionária analisar as condições da instalação e classificar a unidade consumidora de acordo com a necessidade ou atividade exercida. Assim, independentemente da informação do autor sobre suas atividades, a empresa de energia deveria ter perquirido necessidade de utilização da energia pelo autor para então classificar a instalação, o que não fez a contento.

Nesse mesmo sentido, vejamos a orientação jurisprudencial:

[...] 1. A distribuidora deve classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida e a finalidade da utilização da energia elétrica. 2. A concessionária, ao receber pedido para fornecimento de energia, tem o dever de informar ao interessado acerca das diferentes classes e subclasses tarifárias existentes e o ônus de demonstrar, documentalmente, os requisitos para o enquadramento na tarifação rural, sendo direito básico do consumidor ser informado adequada e claramente, à respeito, conforme previsto no art. 6º, III, do CDC. 4. Na hipótese de omissão da fornecedora, reputa-se equivocada a classificação de imóvel rural em classe residencial urbana, devendo as diferenças entre as tarifas de direito e as efetivamente cobradas serem restituídas ao consumidor. (TJMG; APCV 5000104-74.2019.8.13.0624; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 08/02/2024; DJEMG 16/02/2024).

[...] 3. Descumprimento do dever de informar o consumidor sobre as possibilidades de tarifação existentes, pressuposto para que seja adequadamente prestado o serviço de fornecimento de energia elétrica, observada a necessária modicidade que deve imprimir o valor das tarifas, como preconiza o art. 140, § 1º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. [...] (TJRS; AC 5024263-18.2021.8.21.0033; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Uhlein; Julg. 23/11/2023; DJERS 30/11/2023).

Com base nos relatos consubstanciados pelas provas colacionadas aos autos, vislumbro que a concessionária de energia elétrica deixou de observar os deveres que lhe são inerentes, realizando faturamento de forma equivocada.

Dessa forma, conquanto o apelado não tenha solicitado a classificação da unidade consumidora como atividade de irrigação, era dever da apelante analisar elementos caracterizadores da unidade consumidora para aplicar a tarifa correta, principalmente ao ponderar que a instalação anterior estava classificada como “agropecuária-irrigação”.

Assim, correta a r. Sentença, nesse particular, devendo-se manter a determinação de apuração do consumo nos meses de agosto, setembro e outubro de 2018 de acordo com a modalidade de consumo correta.

No que se refere aos danos morais, friso que o Col. STJ tem entendido que não há “
dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores
” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257).

No caso dos autos, verifico que a parte teve os serviços de energia suspensos, bem essencial à atividade agrícola do autor, além de ter sido compelido ao pagamento de valores vultuosos, o que evidentemente abalou a tranquilidade psíquica do consumidor.

Ao lado disso, observo que a instalação questionada não era referente à residência do apelado e que não ficou demonstrado maiores imbróglios que tenham afetado demasiadamente a vida e a integridade psíquica do autor.

Assim, à luz do método bifásico orientado pelo Col. STJ, observo que o valor arbitrado na Origem não corresponde ao contexto fático do presente caso e é dissonante aos julgados deste Eg. Tribunal em casos análogos. Com isso, minoro o valor arbitrado para o importe de R$3.000,00 (três mil reais), porquanto compreende à extensão do dano moral experimentado pelo apelado.

Diante disso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. tão somente para minorar o valor de danos morais arbitrados pelo MM. Juízo de Origem.

DO RECURSO DE GRACIANO SALVADOR

Em suas razões recursais (fls. 247/253), o apelante GRACIANO SALVADOR sustenta que o magistrado
a quo
deixou de apreciar dois pedidos constantes da exordial, sendo a condenação ao pagamento em dobro da quantia cobrada a mais no mês de julho/2018 e a sua inexigibilidade da fatura pela duplicidade.

De fato, observo que o MM. Juízo se olvidou dos pedidos da alínea “f”, itens 2 e 4, da exordial, proferindo com isso, sentença
infra petita.

O § 1º do artigo 1013 do Código de Processo Civil permite ao tribunal o conhecimento de todas as questões, até mesmo aquelas que não foram objeto de manifestação na decisão recorrida, dada a profundidade do efeito devolutivo, que permite a apreciação das matérias de ordem pública.

Assim, por se tratar de questão relativa à prestação de tutela jurisdicional que importa, inclusive, no reconhecimento da nulidade da sentença, plenamente cabível o enfrentamento por este órgão
ad quem
.

Reconhecida a nulidade da sentença, em atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão
ad quem

em proceder com o imediato julgamento do ponto faltante.

Dito isso, em relação à inexigibilidade do mês de julho de 2018, o apelante argumenta que quitou o valor de R$9.512,11 (nove mil, quinhentos e doze reais e onze centavos). No entanto, após a revisão das contas pendentes pela concessionária de energia, teria recebido uma nova fatura do mês de julho de 2018 no valor de R$2.674,23 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos).

De fato, observo à fl. 37 que a primeira fatura de julho de 2018 foi quitada pelo apelante, sendo inexigível a nova cobrança no valor de R$2.674,23 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos), porquanto o valor quitado é superior ao valor devido. Por via reflexa, deve-se restituir ao apelante a diferença entre a primeira fatura quitada e a segunda fatura emitida com o valor tido como correto.

Ao contrário do que a parte apelante argumenta, a restituição do valor pago a maior deve ser realizado de forma simples.

O Col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Embargos de Divergência no Recurso Especial nº. 1.413.542, uniformizou seu entendimento, a fim de dispensar a caracterização da má-fé como requisito para a devolução em dobro nos moldes do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, aquele Sodalício modulou os efeitos de sua decisão, de modo que a tese que restou vencedora apenas seja aplicada para as quantias pagas partir da publicação do acórdão.

Assim, considerando que o pagamento da tarifa em discussão se deu posteriormente à publicação do entendimento do Col. STJ, prevalece no contrato em exame, pois, a necessidade de comprovação da má-fé da instituição financeira e, diante disso, ausente a prova desta, imperiosa a restituição de maneira simples do valor pago.

Sobre a questão, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICICAÇÃO E COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IOF. VALIDADE DA INCIDÊNCIA NO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a comprovação ou mesmo especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 2. A Corte Especial do Colendo Superior de Justiça, ao julgar os embargos de divergência no Recurso Especial nº. 1.413.542, do qual foi Relator designado para acórdão o Exm. Sr. Ministro Herman Benjamin, firmou tese no sentido de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, modulando, no entanto, os efeitos da referida decisão para incidir apenas sobre as cobranças realizadas após a data de publicação do respectivo acórdão. [...] (TJES; AC 0001762-88.2012.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 08/03/2022; DJES 06/04/2022)

Ante o exposto, de ofício,
ANULO
parcialmente a r. Sentença por ser
infra petita,
e, a teor do art. 1.013, §3º, inciso III, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para tornar inexigível a segunda fatura relativa a julho de 2018 no valor de R$2.674,23 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos), devendo a apelada restituir de forma simples a diferença entre o valor quitado a maior pelo apelante e o valor devido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 06/5/2024 a 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Conhecer e dar parcial provimento nos termos do voto da douta relatora.